Tribunal: TCU
Processo: 012.313/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7040/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos iniciais de reforma de Gabriel Luis Zanatta de Mattos, Israel Ribeiro do Carmo Vianna, Xosse Manhaes de Souza, Gabriel Lima do Nascimento e Aldo Marques Cardoso, emitidos pelo Comando da Aeronáutica e submetidos a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que o Ministério Público de Contas constatou possível acumulação irregular de cargos públicos pelo interessado Xosse Manhaes de Souza, conforme informações do órgão de origem à peça 5, p. 9-11, situação a merecer o destaque do ato para realização de diligências e posterior pronunciamento conclusivo quanto ao mérito; considerando que os atos em exame deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé dos interessados; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) conceder registro aos atos de reforma de Gabriel Luis Zanatta de Mattos, Israel Ribeiro do Carmo Vianna, Gabriel Lima do Nascimento e Aldo Marques Cardoso; b) determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que providencie o destaque do ato de reforma de Xosse Manhaes de Souza, visando à realização de diligências e posterior pronunciamento quanto ao mérito da possível acumulação irregular de cargos públicos pelo interessado, conforme informações do órgão de origem à peça 5, pp. 9-11. 1. Processo TC- Processo 012.313/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldo Marques Cardoso (XXX.750.446-XX); Gabriel Lima do Nascimento (XXX.241.832-XX); Gabriel Luis Zanatta de Mattos (XXX.619.597-XX); Israel Ribeiro do Carmo Vianna (XXX.146.207-XX); Xosse Manhaes de Souza (XXX.187.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.